Tribunal: TJSP
Processo: 1017208-70.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Impugnação - Ausência de prova capaz de demonstrar a efetiva capacidade financeira do autor - Benefício mantido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Erro odontológico - Autor que imputa à requerida a responsabilidade pelos danos sofridos - Procedência parcial do pedido para condenar a ré em danos morais de dois salários mínimos - Inconformismo das partes - Acolhimento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Impugnação - Ausência de prova capaz de demonstrar a efetiva capacidade financeira do autor - Benefício mantido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Erro odontológico - Autor que imputa à requerida a responsabilidade pelos danos sofridos - Procedência parcial do pedido para condenar a ré em danos morais de dois salários mínimos - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso do autor - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Laudo pericial que não concluiu pela ocorrência do erro odontológico propriamente dito - Responsabilidade da ré, porém, configurada diante da falta de informação adequada - Danos morais configurados - Majoração devida - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e redefinir as verbas da sucumbência - Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.